Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005441-96.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ARLETE DE FREITAS ARANTES - CPF: 967.331.441-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE. VALIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE ANTES DA CITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) saber se a extinção do processo por abandono prescinde de requerimento do réu quando este não foi citado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006.

4. A exigência de requerimento do réu para extinção do processo por abandono, prevista na Súmula 240 do STJ, aplica-se somente quando já houve a triangularização da relação processual com a citação válida.

5. A inércia da parte autora após intimação pessoal válida caracteriza abandono processual, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência na prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006. 2. A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono, conforme Súmula 240 do STJ, não se aplica quando a parte ré não foi citada nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §§ 1o e 2o; 485, III e §1o; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.04.2022; Súmula n. 240/STJ, Rel. Des. Marcos Regenold, j. 29.04.2025; TJMT, Ap. Cív. 1041872-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A controvérsia gira em torno da extinção do processo por abandono da causa, especificamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC.

Na decisão monocrática agravada (id. 322446358), este Relator negou provimento ao recurso de apelação, entendendo que houve a devida intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, considerando que, por se tratar de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06.

Em suas razões recursais (id. 327429855), a agravante alega, em síntese, que não houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC. Sustenta que a extinção do processo por abandono da causa somente é possível após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso em análise.

Aduz ainda que, conforme a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que também não ocorreu no presente caso, uma vez que a parte ré sequer foi citada. A agravante argumenta que a alegação de que se trata de uma pessoa jurídica não tem o condão de afastar a necessidade de intimação pessoal, considerando a expressa imposição legislativa de necessidade de prévia intimação pessoal da parte antes da aplicação da severa sanção de extinção sem resolução de mérito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida nos autos de origem, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, determinando-se o regular prosseguimento do feito originário.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, uma vez que a parte agravada não foi citada no processo originário.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC, e que, conforme a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que também não ocorreu no presente caso.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

No caso em análise, conforme se depreende do caderno processual, após a juntada do mandado de citação infrutífero, a parte autora foi intimada a se manifestar. Essa intimação foi efetuada via sistema no dia 11/04/2025, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020.

Referida intimação foi efetivada considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi considerada pessoal.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Ademais, tratando-se de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações.

De acordo com o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônica, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e
intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei)

Na hipótese, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento processual, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Outrossim, para a extinção do processo, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sito citada da ação como ocorre no caso concreto. A propósito:

́
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO– ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

(N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada
no sistema.

2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos.

3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.

(N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

No caso em análise, verifica-se que houve
a devida intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, como determina o §1o do art. 485 do CPC. Tal providência constitui requisito legal indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023 - destaquei).

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III, DO CPC) - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida de
intimação pessoal do autor,
instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos arts. 9o, caput; 10o e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (TJMT, 1041872-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de que a extinção do processo por abandono da causa dependeria de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, cabe destacar que tal entendimento aplica-se apenas aos casos em que já houve a triangularização da relação processual, com a citação do réu. No caso em análise, não houve a citação do executado, sendo possível a extinção do processo por abandono da causa independentemente de requerimento da parte contrária.

Por fim, cabe destacar que a parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito e, mesmo assim, quedou-se inerte, configurando o abandono processual previsto no art. 485, III, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, nesse caso, é medida que se impõe, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência na prestação jurisdicional.

No caso em análise, verifica-se que a agravante, pessoa jurídica de grande porte devidamente cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi regularmente intimada por meio eletrônico para dar andamento ao feito. A intimação eletrônica, realizada nos termos da legislação vigente, possui eficácia equivalente à intimação pessoal, não sendo possível distinguir, para fins de configuração do abandono, entre as modalidades de intimação.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal reconhece que a intimação eletrônica de pessoas jurídicas cadastradas no sistema do PJe configura intimação pessoal válida para todos os efeitos processuais, inclusive para fins de configuração do abandono da causa.

O argumento da agravante de que não foi intimada pessoalmente não prospera, uma vez que a intimação eletrônica, devidamente certificada nos autos, equipara-se à intimação pessoal, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência. A exigência de intimação por carta AR ou oficial de justiça não encontra amparo na legislação vigente quando se trata de partes devidamente cadastradas no sistema eletrônico.

O art. 932 do Código de Processo Civil confere ao relator competência para, monocraticamente, negar provimento a recurso manifestamente improcedente, em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior.

A questão objeto do presente agravo interno encontra-se pacificada na jurisprudência, não havendo necessidade de submissão à deliberação colegiada quando a matéria já se encontra consolidada em precedentes vinculantes.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida. A agravante limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já analisados e afastados na decisão atacada, sem demonstrar erro manifesto ou omissão no julgamento.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão monocrática, configurando mera rediscussão de matéria decidida com base em jurisprudência consolidada.

O processo eletrônico exige das partes e de seus representantes adaptação às novas tecnologias e acompanhamento constante dos atos processuais. A alegação de desconhecimento ou inadequação do sistema eletrônico não pode ser invocada para afastar as consequências da inércia processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por inadmissível, com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025